Tribunal: CARF
Processo: 10980.722342/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2008, relativamente a diferenças de pensão paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722342/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
FELOMENA SCHLICKMANN FUSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2008, relativamente a diferenças
de pensão paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente seja calculado observando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722342/2012-93
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722342/2012-93

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2009, Ano Calendário
2008. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor
de R$ 201.821,24, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 7.494,84, referentes à ação
judicial no 2007.04.02.013689-0, relativo a valores atrasados de revisão do benefício de pensão
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação onde alegou o
seguinte de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
- não concorda com a omissão pois o valor recebido refere-se a verbas previdenciárias,
de natureza alimentar, recebida do INSS, referente à diferença de pensão deixada pela
morte de seu marido, a ela e seus filhos menores;
- quando do recebimento dos valores foi descontado diretamente na fonte o imposto de
renda de R$ 7.494,84;
- realmente não declarou os rendimentos porque achou desnecessário, já que havia
ocorrido o desconto do IRRF, e porque parte desse valor foi entregue aos filhos por
meio de depósito bancário;
- se o INSS tivesse pago o benefício de forma correta, mês a mês, não incidiria imposto
de renda sobre os valores recebidos de forma acumulada. Traz jurisprudência nesse
sentido (fls. 4/5), e cita o Ato Declaratório PGFN no 1 e 287, ambos de 2009;
- o valor recebido relativo ao período de 1992 a 2004 está decaído, não podendo a
Receita Federal lançar o crédito tributário;
Diante do exposto, requer o cancelamento da notificação, ou se não for esse o
entendimento, que os cálculos sejam feitos mês a mês, de acordo com a lei, deduzindo o
valor do período decaído de 1992 a 2004.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso onde requer que o cálculo do
imposto seja feito mês a mês, bem como seja restituído o valor do imposto retido no pagamento
da ação judicial.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722342/2012-93

Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente pela recorrente, pagos pelo
INSS, em ação de concessão de benefício de pensão.
A legislação da época, previa a tributação exclusiva na fonte somente para os
rendimentos do trabalho e provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (MP no 497, de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 2010).
Para, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, seriam tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Somente a partir de 2015, com a edição da MP no 670, de 2015, convertida na
Lei no 13.149, de 2015, deixou de existir a restrição quanto à natureza dos rendimentos
recebidos acumuladamente, passando a abranger qualquer verba percebida e submetida à
incidência do IR com base na tabela progressiva.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano
calendário 2008, do INSS, estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no7.713, de 1988.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.406/RS,
concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conforme ementa abaixo:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES
– ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Neste caso, de acordo com o disposto no artigo 62, §2o, do RICARF, trata-se
de decisão observância obrigatória por este Colegiado. Desse modo, deverá ser afastada nos
julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da Lei no 7.713/88, adotando-se o regime de
competência para apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo recorrente, no ano
calendário 2008, decorrentes de ação na Justiça Federal, no valor de R$ 201.821,24, o tributo
deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos.
Do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que o
imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente seja calculado
observando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722342/2012-93

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital